Tribunal: TJSP
Processo: 1023881-48.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Contrato prevê cobertura para invalidez total permanente decorrente de doença. Prova pericial comprovou que o segurado apresenta incapacidade parcial. Risco não coberto. Limitação clara e inequívoca. Indenização securitária indevida. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.